Tribunal: TCU
Processo: 002.123/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que expediu recomendações com vistas ao aprimoramento da análise de crédito para operações com o setor público em acompanhamento que teve por objetivo estudar o comprometimento de receitas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em garantias e contragarantias de operações de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, agora em fase de embargos de declaração, opostos ao Acórdão 599/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante.